Tribunal: TJDFT
Processo: 0733948-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733948-82.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO AGRAVADOS: BRUMMEL PAIXÃO PEREIRA, NABYLA PAIXÃO PEREIRA, MARCOS PEREIRA MENEZES, SILVANA PEREIRA MENEZES, ANDRÉ FERNANDO PEREIRA BRUM, GRENTIDEM SOCIEDADE LIMITADA, PEDRO ANTÔNIO MAGANA PLAZA DESPACHO JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026